Tribunal: CARF
Processo: 11686.000386/2008-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11686.000386/2008-70
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.963 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3402-
002.954, de 28 de abril de 2021, prolatada no julgamento do processo 11686.000366/2008-07,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Paulo Regis Venter (suplente convocado), Renata da
Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório substancialmente
o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de crédito da Contribuição para PIS,
cumulado com declaração de compensação.
A Unidade de Origem, embasada em Relatório Fiscal proferiu Despacho
Decisório, no qual foi concedido parcialmente o crédito solicitado e homologada parcialmente a
declaração de compensação.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11686.000386/2008-70
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.963 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11686.000386/2008-70

O indeferimento parcial decorreu da constatação de supostas irregularidades,
como a conclusão da Autoridade Fiscal pela não tributação sobre a cessão de créditos de ICMS
para terceiros, bem como a apuração de créditos sobre fretes de transferências e fretes de
devoluções, por não serem permitidos pela legislação.
Cientificada do Despacho Decisório, a Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, julgada improcedente pelo v. Acórdão proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre/RS, que não reconheceu o direito creditório e
não homologou a compensação.
Os argumentos de defesa estão resumidos no respectivo relatório do acórdão
recorrido e, na ementa, sumariados os fundamentos da decisão, devidamente detalhados no voto
condutor.
A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância, apresentando o
recurso voluntário, pelo qual reiterou os argumentos da peça de manifestação de inconformidade,
e pediu o provimento para que seja reconhecido o direito de constituir e descontar créditos de
PIS e COFINS referente aos fretes de transferência de mercadorias entre suas unidades, seja de
produto acabado, seja de matéria prima, bem como para excluir os créditos de ICMS da base de
cálculo das contribuições.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
1. Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela
qual deve ser conhecido.

2. Da necessária conversão do julgamento do recurso em diligência

Conforme relatado, a DRF de origem concedeu parcialmente o crédito solicitado pela
Contribuinte, sob a conclusão de que foram constatadas as seguintes irregularidades:
 Não tributação sobre a cessão de créditos de ICMS para terceiros;
 Apuração indevida de créditos sobre fretes de transferências e fretes de devoluções;
Com relação à cessão onerosa de ICMS, argumentou a Fiscalização que essa operação
equipara-se a verdadeira alienação de direitos a título oneroso e origina receita tributável,
devendo compor a base de cálculo para a contribuição para o PIS e da COFINS.
Argumentou, ainda, que ao realizar a aquisição de produto sujeito à incidência do ICMS,
está comprando a mercadoria propriamente dita, bem como comprando o crédito do
imposto inerente àquele produto e, posteriormente, será alienado juntamente com a
mercadoria, além de alienação do crédito fiscal, não sendo possível dispensar tratamento
tributário diferenciado, devendo incidir PIS/COFINS sobre tais operações para
restabelecer o equilíbrio tributário na operação.
Por sua vez, argumenta a Recorrente que:
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.963 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11686.000386/2008-70


Não houve alienação onerosa de créditos de ICMS a terceiros, conforme afirma a
Autoridade Fiscal, a quem incumbiria o ônus de provar tal alegação;

É titular de incentivo fiscal, outorgado pelo estado do Rio Grande do Sul, que
consistiria em um desconto dos valores devidos a título de crédito presumido de
ICMS na ordem de 75% sobre o valor incidente nas saídas interestaduais de
fertilizantes;

Em processos com igual discussão, referentes a outros semestres, a Fiscalização
reconheceu que os créditos de ICMS constantes da escrita fiscal da impugnante
referiam ao benefício fiscal outorgado pelo Estado do Rio Grande do Sul e não de
cessão onerosa de ICMS, de acordo com documento anexado aos autos;

Caso fosse cessão de ICMS a terceiros não haveria tributação, pois deveria aplicar a
Medida Provisória no 451, de 15/12/2008, que desonera a incidência de PIS e Cofins
sobre cessão onerosa de ICMS, tendo aplicação retroativa, por ser norma mais
benéfica, nos termos do artigo 106 do Código Tributário Nacional;
A DRJ rejeitou os argumentos da Contribuinte, concluindo que bastaria a demonstração
fidedigna de que o destino de qualquer uma das transferências identificadas no
demonstrativo fiscal teria sido diverso daquele relatado pela Fiscalização para evidenciar
o alegado equívoco ou que não houvesse outra operação.
Ocorre que a Recorrente apresentou nos autos o Termo de Acordo firmado com o estado
do Rio Grande do Sul, pelo qual concede à Recorrente crédito presumido de ICMS em
montante igual ao que resultar da aplicação do percentual de 75% (setenta e cinco por
cento) sobre o valor do imposto incidente sobre as saídas interestaduais de fertilizantes de
produção própria.
Por sua vez, a Fiscalização fez menção à cessão de onerosa de créditos de ICMS,
passando a discorrer sobre a natureza de tais operações e sem, no entanto, apontar
detalhadamente a origem dos valores sobre os quais efetuou os ajustes, incluindo a
tributação a título de PIS/COFINS.
Igualmente cabe salientar que os documentos solicitados pela Unidade de Origem foram
entregues por ocasião do termo de Início de Fiscalização, motivo pelo qual não pode ser
considerada a omissão quanto ao ônus da prova sustentada pelo ilustre julgador de
primeira instância.
E a matéria de defesa trazida pela Recorrente neste processo, ou seja, a existência de
crédito presumido de ICMS, foi objeto de análise em outros processos da mesma
Contribuinte, a exemplo do PAF no 11080.917958/2011-76, igualmente sorteado para esta
relatora.
Diante de tais fatos, resta demonstrada dúvida acerca da origem dos valores apurados pela
Fiscalização, a qual deve ser sanada antes de se proceder ao julgamento deste litígio.
Esclareço que esta Relatora não afasta a necessária aplicação da regra do artigo 373,
inciso I do Código de Processo Civil, uma vez que cabe ao autor o ônus da prova quanto
ao fato constitutivo de seu direito. Todavia, diante dos indícios acima, tornando possível o
erro ventilado, aplica-se o Princípio da Verdade Material, pelo qual a Administração deve
tomar decisões com base nos fatos tais como se apresentam na realidade, devendo
prevalecer a possibilidade de apresentação de todos os meios de provas necessários para
demonstração do direito pleiteado.
O Ilustre Doutrinador MEIRELLES (2003, p. 660)1 assim preleciona:
O processo administrativo deve ser simples, despido de exigências formais
excessivas, tanto mais que a defesa pode ficar a cargo do próprio administrado,
nem sempre familiarizado com os meandros processuais.

1 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro, 28. ed. atualizada. São Paulo: Malheiros, 2003. p.
660.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.963 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11686.000386/2008-70

Observo igualmente a necessária atenção aos Princípios da Finalidade e Razoabilidade na
busca pela verdade material.
No mesmo sentido, destaco a lição de Leandro Paulsen2:
O processo administrativo é regido pelo princípio da verdade material, segundo o
qual a autoridade julgadora deverá buscar a realidade dos fatos, conforme
ocorrida, e para tal, ao formar sua livre convicção na apreciação dos fatos,
poderá julgar conveniente a realização de diligência que considere necessárias à
complementação das provas ou ao esclarecimento de dúvidas relativas aos fatos
trazidos no processo.
Com isso, antes de proceder ao julgamento, é necessário que a Unidade de Origem preste
esclarecimentos sobre a motivação exposta na Informação Fiscal, em especial por não ter
considerado o Acordo firmado com o Estado do Rio Grande do Sul para concessão do
crédito presumido de ICMS, cujo incentivo fiscal a Contribuinte identifica como os
valores que a Fiscalização aponta se tratar de cessão onerosa de créditos de ICMS.
Observo, ainda, que não estão nos autos os documentos apontados pelo ilustre Julgador a
quo, passíveis de fazer concluir que, de fato, deveria a Contribuinte afastar o argumento
da Fiscalização quanto à origem dos ajustes realizados sobre os valores levados à
compensação.
Por outro lado, a Fiscalização menciona a glosa dos créditos originados de fretes de
transferências e fretes de devolução, sem especificar a que títulos se deram tais
transportes, ou seja, se referem a transferências de matéria-prima, embalagens ou produto
acabado.
Entendo que seja imprescindível tal detalhamento, evitando inviabilizar a discussão
individual de cada item glosado, especialmente em razão de eventuais divergências sobre
o tipo de cada operação e, principalmente, em razão do novo conceito de insumo trazido
pelo Superior Tribunal de Justiça através do julgamento do Recurso Especial no
1.221.170/PR, processado em sede de recurso representativo de controvérsia, para o qual
a tomada de crédito das contribuições na forma do artigo 3o, inciso II das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item (bem ou serviço) para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
Para tanto, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72
cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, proponho a conversão
do julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem proceda às seguintes
providências:
a) Intimar a Contribuinte para apresentar documentos contábeis e fiscais que
demonstrem a origem dos valores considerados pela Fiscalização para tributação das
contribuições para o PIS/PASEP e da COFINS a título de cessão onerosa de ICMS
ou, ainda, comprovar que tais valores se referem especificamente ao crédito
presumido de ICMS, na forma alegada;
b) Intimar a Contribuinte para demonstrar, de forma detalhada e individualizada, a
natureza de cada frete que deu origem aos créditos solicitados, considerando o
conceito de insumos segundo os critérios da essencialidade ou relevância, em
conformidade com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em
julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, na Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer Normativo Cosit no 5, de 17 de
dezembro de 2018;
c) Realizar eventuais diligências que julgar necessárias para constatação especificada
nesta Resolução;

2 PAULSEN, Leandro. Direito Processual Tributário: processo administrativo fiscal e execução fiscal à luz da
doutrina e da jurisprudência. 5a edição, Porto Alegre, Livraria do Advogado.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.963 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11686.000386/2008-70

d) Elaborar Relatório Conclusivo esclarecendo de forma conclusivas sobre as glosas e
apurações efetuadas, constantes da Informação Fiscal e, sendo o caso, recalculando
os valores apurados com o resultado da diligência;
e) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o resultado no
prazo de 30 (trinta) dias.
Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a
este Colegiado para julgamento.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência, para que a Unidade de Origem proceda às seguintes providências:
a) Intimar a Contribuinte para apresentar documentos contábeis e fiscais que
demonstrem a origem dos valores considerados pela Fiscalização para
tributação das contribuições para o PIS/PASEP e da COFINS a título de
cessão onerosa de ICMS ou, ainda, comprovar que tais valores se referem
especificamente ao crédito presumido de ICMS, na forma alegada;
b) Intimar a Contribuinte para demonstrar, de forma detalhada e
individualizada, a natureza de cada frete que deu origem aos créditos
solicitados, considerando o conceito de insumos segundo os critérios da
essencialidade ou relevância, em conformidade com o entendimento
adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento do Recurso
Especial no 1.221.170/PR, na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-
MF e Parecer Normativo Cosit no 5, de 17 de dezembro de 2018;
c) Realizar eventuais diligências que julgar necessárias para constatação
especificada nesta Resolução;
d) Elaborar Relatório Conclusivo esclarecendo de forma conclusivas sobre as
glosas e apurações efetuadas, constantes da Informação Fiscal e, sendo o
caso, recalculando os valores apurados com o resultado da diligência;
e) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.
Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital